Tribunal: TJMT
Processo: 1005858-06.2019.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005858-06.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE RAIMUNDO BEZERRA GASPAR - CPF: 816.289.003-34 (RECORRIDO), ANDREIA MONICA BRITEZ - CPF: 747.950.079-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1005858-06.2019.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

Recorrido(s):

JOSE RAIMUNDO BEZERRA GASPAR

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/09/2020

EMENTA

INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 568/99 E 663/01 – AFASTADA.
O simples fato de alegar ausência de dotação orçamentária, sem prova alguma, não é suficiente a acoimar de inconstitucional lei municipal, bem como, pelos precedentes já julgados pelo TJMT. Inconstitucionalidade rejeitada.
MÉRITO RECURSAL – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO AO DIREITO DE FUNDO – VALORES AGREGADOS DO ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DEVEM SER CONSIDERADOS NO MOMENTO DA IMPLANTAÇÃO –
O direito de fundo não prescreve, prescrevendo apenas os direitos financeiros dali decorrentes, de modo, que os percentuais de 2% decorrentes das Lei 568/99 e 663/01 devem ser aplicados ano a ano, de onde, quando da implantação, já deverá ser feita a implantação com o valor devidamente agregado, com efeitos financeiros a partir do momento em que não alcançado pela prescrição.

Recurso do município conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado por
MUNICÍPIO DE SINOP
contra a sentença que concedeu parte dos pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:
a)
RECONHECER o direito da promovente à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, entre o período
01/02/2009 à 01/02/2012
, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/1999, e alterações da Lei nº 663/01);
b)
DETERMINAR a correção monetária utilizando o INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração IPCA-E. No tocante aos juros de mora, fixados em 1%, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal.

O Município em seu recurso aponta que as Leis 568/99 e 663/01 são inconstitucionais pela ausência de dotação orçamentária, o que, invariavelmente acarretaria a improcedência dos pleitos da demanda.

As contrarrazões não foram apresentadas pelo Recorrido.

Tendo em vista o julgamento do IRDR 85560/2016, foi declarado a incompetência absoluta do da Justiça comum e, por conseguinte, os autos foram enviados ao Juizado Especial.

O representante do Ministério Público manifestou-se pela não intervenção nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

As arguições de inconstitucionalidade das Leis 568/99 e 663/01 devem ser rechaçadas, visto que, o Município apenas alega sem nenhuma comprovação acerca de ausência de dotação orçamentária, de onde ainda se não tinha dotação orçamentária porque editou tais leis?

Ademais,
registro que tal assunto já foi decidido pelo TJMT nos autos:

a) Apelação Cível / Reexame Necessário 11357/2013, julgado em data de 22/10/2013, cujo relator foi o Desembargador José Zuquim;

b) Reexame Necessário 111835/2016, julgado em 11/06/2018, tendo como relatora a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo;

E, em ambos os feitos acima mencionados foram decididos que inexiste a alegada inconstitucionalidade.

Desta feita, somente de se concluir que o recurso do Município de Sinop, deve ser improvido.

CALHA REGISTRO QUE O AUTOR ENTROU EM EXERCÍCIO EM 01/02/2008, SENDO DEFERIDO O DIREITO AO PAGAMENTO DO CRÉDITO VIGENTE ENTRE 01/02/2009 à 01/02/2012, POSTO QUE A AÇÃO FOI PROPOSTA EM 27/08/2014.

Outro ponto que deve ser observado é que, esta ação protraiu no tempo, de onde, ainda no curso da mesma outros percentuais cumulativos vieram a ocorrer, de onde, é inafastável a omissão de tal ponto, sendo, em verdade uma consequência, no caso de prestações de trato sucessivo, cabendo a devida atualização ano a ano em relação ao percentual de 2%, em favor da parte autora.

O direito do autor apenas será aplicado até a EDIÇÃO DA LEI 1737 de 23/11/2012, QUE REVOGOU EXPRESSAMENTE A LEI 568/99, ENCERRANDO-SE ALI A PRETENSÃO DE TAL GRATIFICAÇÃO.

Calha ainda os diversos precedentes da Turma Recursal nesta matéria, nos seguintes feitos: 0015261-26.2013.8.11.0015, julgado em 27/09/2019, da lavra do Magistrado Valmir Alaércio, e ainda, deste relator que agora julga este recurso, e os feitos 0003588-36.2013.8.11.0015 e 0015262-11.2013.8.11.0015.

ISTO POSTO, conheço do recurso e no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado pelo Município de Sinop.

O Município de Sinop é isento do pagamento das custas processuais, porém, diante de sua sucumbência, nos moldes da Lei 9099/95, arbitro o valor dos honorários advocatícios, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da condenação dos valores devidos, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020